Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 218-A DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Configura-se o crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, previsto no art. 218-A do Código Penal, quando resta comprovado nos autos que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima, com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
2. Nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima adquire especial relevância, notadamente quando firme e coesa com as demais provas constantes dos autos, com destaque para o modus operandi utilizado pelo réu, donde é possível observar um certo padrão na prática delitiva.
3. Recurso conhecido e não provido.